Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704072-68.2020.8.07.0017 RECORRENTE: FÁBIO SILVESTRE DE PAIVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de resistência (CP, art. 329). 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Oposição do réu à abordagem policial, mediante emprego de violência física (empurrão e leve soco). Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Negativa do réu despida de lastro probatório. Atipicidade da conduta não demonstrada. Dolo presente. Condenação mantida. 2) Dosimetria. Ausência de insurgência recursal. 3) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. 4) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020